Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708300-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BE SERVICOS ESTETICOS BRASILIA SUL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PLINIO FONTAO PERES NETO AGRAVADO: DUO ATELIE ESCRITORIO DE ARQUITETURA E INTERIORES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MOARA ARAUJO LOUZEIRO, PALOMA NUNES GESTEIRA D E C I S Ã O Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 197982764), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator